Tribunal: CARF
Processo: 10480.727975/2016-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727975/2016-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.003 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2016
ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
O atraso na entrega da DCTF pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação
da penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 104-001.270, proferido pela 4a
Turma da DRJ/DRJ04, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente,
mantendo a exigência do crédito tributário.
Conforme consta no relatório da decisão recorrida, o presente processo versa
acerca de Notificação de Lançamento cobrando crédito tributário relativo à multa por atraso na
entrega da DCTF, do mês de junho de 2016, no valor de R$ 16.650,67.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727975/2016-52
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.003 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727975/2016-52

Ciente do lançamento, a Recorrente impugnou-o solicitando o cancelamento da
exigência tributária, sob alegação de que deixou apresentou a DCTF em atraso devido a
problemas ocorridos em sua transmissão por meio da internet à Receita Federal.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a impugnação em questão, entendeu por bem
julgá-la improcedente destacando não haver qualquer registro de problemas no envio de
declarações no prazo final de entrega da DCTF de junho de 2016 (19/08/2016).
Inconformada, a Recorrente, tempestivamente, apresentou recurso voluntário
aduzindo o seguinte:
II. BREVE RESUMO DO LANÇAMENTO E DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Em 23/08/2016, a Recorrente recebeu notificação imputando-lhe multa no valor de R$
S.325,33 (oito mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos), sob a alegação
de atraso de entrega da DCTF mensal, relativa ao mês de junho de 2016.
Cumpre destacar que o prazo de entrega da referida declaração seria em 19/08/2016.
Todavia, em virtude da existência de problemas de ordem técnica no site da Secretaria
da Receita Federal, a Recorrente ficou impedida - por motivo alheio a sua vontade e
alheio ao seu controle - de realizar a recepção e transmissão da DCTF desde o dia
18/08/2021, conforme demonstra o documento já acostado ao procedimento originário,
que demonstra a mensagem de ERRO acusada pelo site no momento da transmissão - a
qual, destaque-se, seria tempestiva se o s:te da Receita Federal estivesse funcionando
normalmente, vejamos:

Pois bem, percebendo o problema no site no dia 18/08/2016, o que impediu a
Recorrente de fazer a entrega da sua DCTF, e com a finalidade de se resguardar no que
diz respeito ao prazo demonstrando sua total boa-fé e diligência para dar cumprimento
ao prazo, o Representante Legal da Recorrente esteve na Receita Federa - conforme
senha de atendimento anexa, no dia 19/08/2016:
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.003 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727975/2016-52

Tendo em vista se tratar do último dia para transmissão, o Representante Legal da
empresa foi presencialmente à Receita Federal no dia 19/08/2016, no único intuito de
buscar uma solução para o problema técnico no site da Receita Federal Todavia, o
analista, Sr. Luiz, informou que a transmissão da DCTF somente poderia ser feita
ONLINE, não concedendo nenhuma outra alternativa á Recorrente, se não a de insistir
no sistema que continuava apresentando a mensagem de ERRO a cada tentativa firmada
nos dias 18 e 19 de agosto de 2016.
Observa-se que a multa imposta se mostra totalmente indevida, uma vez que a causa
que impossibilitou a transmissão da DCTF pela Recorrente foi no sistema da própria
Receita Federal. Mostra-se indevida tal multa pelo fato de que a Recorrente envidou os
melhores esforços, mas a Receita Federal não apresentou solução para o problema de
seu site, o que impediu a Recorrente de fazer a transmissão da DCTF no prazo.
Ora, como pode a Receita Federal simplesmente não apresentar solução para o
problema de seu próprio site e, posteriormente, punir a Recorrente, aplicando multa pelo
"atraso" na transmissão?
Como já comprovado, a Recorrente passou os dias 18 e 19 de agosto de 2016 -dias em
que o site deveria estar funcionando normalmente, tentando incessantemente transmitir
a DCTF em questão. Ocorre que a Recorrente, por culpa de erro no funcionamento do
site da Receita Federal, não logrou êxito, chegando até mesmo a ir presencialmente à
Receita Federal no dia 19 de agosto de 2016 para solucionar a questão, sem que tenha
sido apresentada alternativa para o problema no site da própria Receita Federal.
Assim, a Recorrente - por motivo totalmente alheio a sua vontade - somente conseguiu
concluir a transmissão no dia 23/03/2016.
Diante das razões apresentadas, a multa imposta mostra-se indevida, não devendo
prosperar, razão pela qual a Recorrente apresentou impugnação para cancelamento do
débito fiscal, cancelando a multa.
Em pese a Recorrente ter demonstrado inequivocamente que o problema na transmissão
d a DCTF se deu em virtude de erro no site da Receita Federal, o acórdão se limitou a
julgar improcedente o recurso sob o argumento de que os problemas apontados seriam
da própria Recorrente, vejamos:
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.003 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727975/2016-52

Ora, D. Julgador, a Recorrente demonstrou cabalmente que o problema se deu em
virtude de erro no sistema da Receita Federal,, bem corno demonstrou ter ido
presencialmente na Receita Federal para sanar o ocorrido, sem que lhe tivesse sido dada
qualquer alternativa e nem a solução do erro no sistema da Receita Federal.
Importante observar que a Recorrente não teve nenhum outro problema com a
transmissão das demais DCTFs, o que demonstra que não se tratou de problema no seu
sistema, mas sim no sistema da Receita Federal nos dias 18 e 19 de agosto de 2016.
Cumpre destacar que o CARF já juígou procedentes recursos de natureza similar,
reconhecendo que o atraso na entrega se deu em virtude de problemas no site da Receita
Federal, sendo este o único meio aceito pelo sistema, vejamos (Doc 01): (...)
Portanto, tratando-se de falha no sistema da administração tributária, por culpa
exclusiva desta, bem como não havendo previsão expressa de meio alternativo -somado
ao fato de que a transmissão foi feita no dia 23/08/2016, quando o sistema da Receita
foi normalizado, permitindo a transmissão da DCTF, não merece prosperar a multa
aplicada.
Diante disso, requer-se a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a total
improcedência do lançamento da multa que imputou responsabilidade tributária à ora
Recorrente.
Por fim, a Recorrente requereu:
Por todo o exposto, a Recorrente tem por apresentada seu Recurso Voluntário,
requerendo que:
[i] seja reformado o acórdão recorrido para que seja reconhecida a evidente nulidade do
lançamento que imputou multa á Recorrente, haja vista ter sido demonstrado que o
motivo que a impossibilitou de transmitir a DCTF dentro do prazo se deu por problema
no sistema da própria Receita Federal, inclusive a partir de premissas equivocadas
(como demonstrado anteriormente); bem como para que seja reconhecida a inexistência
de reponsabiiidade tributária solidária, porquanto ausente qualquer razão para imputar á
Recorrente o atraso na transmissão da DCTF, tratando-se, em verdade e como já
demonstrado, de problema no site da própria Receita Federal.
É o relatório.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.003 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727975/2016-52

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, os autos tratam da cobrança de multas por atraso na entrega da
DCTF relativa ao mês de junho de 2016, no valor de R$ 16.650,67.
A Recorrente discorda do procedimento de ofício ao argumento de que estava
impossibilitada de cumprir com a sua obrigação em tempo hábil, pois a causa que impediu a
transmissão da DCTF pela Recorrente foi erro no sistema da própria Receita Federal. Alega que
chegou a presencialmente à Receita Federal no dia 19 de agosto de 2016 para solucionar a
questão, sem que tenha sido apresentada alternativa para o problema no site da própria Receita
Federal. Assim, a Recorrente - por motivo totalmente alheio a sua vontade - somente conseguiu
concluir a transmissão no dia 23/03/2016. Logo, diante das razões apresentadas, a multa imposta
mostrar-se-ia indevida.
Tratam-se, pois dos mesmos argumentos já expostos por ocasião da impugnação e
já apreciados pela instância “a quo”. Destarte, entendo não haver razão para reforma do acórdão
de piso, conforme explicado a seguir.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.003 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727975/2016-52

Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
Por seu turno, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos, que pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária (art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
A Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, determina:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais – Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal – SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: [...]
II – de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o; [...]
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração. [...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: [...]
II – R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
A Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11 de dezembro de 2015, que vigorava à
época, prevê:
Art. 1o As normas disciplinadoras da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) são as estabelecidas nesta Instrução Normativa.
Art. 2o Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Mensal (DCTF Mensal):
I – as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes
e as isentas, de forma centralizada, pela matriz; [...]
Art. 5o A DCTF deve ser apresentada até o 15o (décimo quinto) dia útil do 2o (segundo)
mês subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores.
No presente caso, restou comprovado que o lançamento fundamentou-se na
aplicação da multa de ofício isolada por atraso na entrega da DCTF referente ao mês de junho de
2016, tendo em vista que teve débitos declarados neste mês. O prazo final para entrega da
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.003 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727975/2016-52

mencionada declaração se deu em 9/08/2016, contudo, a Recorrente somente o fez em dia
23/03/2016, alegando problemas do site da Receita Federal.
Todavia, em que pese a Recorrente ter apresentado cópia de tela para
supostamente comprovar o problema apontado, tal documento só faz prova de que o que arquivo
não teria sido transmitido, o que pode ter se dado até mesmo por equívoco do contribuinte ao
operar o programa da internet.
E como bem consignado pela DRJ não há quaisquer registros de que, à época, os
sistemas informatizados da RFB estivessem com impedimentos técnicos de recepção de DCTF,
in verbis:
“Importante salientar que não há qualquer registro de problemas no envio de
declarações no prazo final de entrega da DCTF de junho de 2016(19/08/2016), desta
forma os problemas apontados pela contribuinte são da própria pessoa jurídica, não
podendo justificar o atraso na entrega desta declaração. Ainda, a recepção da DCTF é
sempre por meio da internet com programas específicos, não sendo aceita a entrega por
outro meio.”
Assim sendo, o atraso na entrega da DCTF pela pessoa jurídica, devidamente
comprovado, obrigada enseja a aplicação da penalidade prevista na legislação tributária. A
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (art. 136 do Código
Tributário Nacional).
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados.
Ocorre que não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e
fiscais que evidenciem quaisquer erros de fato no lançamento, nos termos do art. 145 e art. 147
do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Logo, o
arrazoado estabelecido pela Recorrente não pode ser sancionado.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário sob exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital